Tribunal: STF
Processo: AI 684640
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS. SÚMULA 280/STF.



    Em casos análogos, esta Corte assentou que a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo exige o exame da legislação local pertinente. Incidência da Súmula 280/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.